Tribunal: TJMT
Processo: 0002544-04.2013.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 0002544-04.2013.8.11.0040 - CLASSE 198 - CNJ - SORRISO
Apelante: TR PREDICOM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA - EPP
Apelado: QUATRO BI 12 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - NÃO PADRONIZADO
Número do Protocolo : 0002544-04.2013.8.11.0040
A apelante pede, inicialmente, concessão de assistência judiciária gratuita dizendo que não possui recursos financeiros suficientes para o pagamento das custas e despesas processuais porque está vivenciando situação financeira de extrema fragilidade, inclusive vem sofrendo diversos bloqueios em seu patrimônio.
O despacho vinculado ao Id no 90969951 oportunizou o complemento da prova, então insuficiente, da declarada hipossuficiência econômica.
Na sequência, a apelante reafirmou a necessidade da concessão da benesse, dizendo que realmente não possui recursos para custear as despesas processuais, e, discorrendo sobre a grave crise econômica pela qual vem passando, renovou a solicitação de concessão da AJG (cf. Id. no 92425997).
É indiscutível a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, seja em razão da garantia constitucional do acesso ao Judiciário (CF, art. 5o, XXXV), seja em decorrência de expressa previsão da lei processual (CPC, art. 98, caput).
No entanto, diferente da situação prevista à pessoa natural, cuja declaração de insuficiência econômica é presumidamente verdadeira, cumpre à pessoa jurídica fazer prova inequívoca da impossibilidade financeira de suportar as despesas processuais (CPC, art. 99, §3o).
Essa é a precisa orientação contida na súmula no 481 do STJ.
Súmula no 481/STJ: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
Então, sob essa perspectiva, conquanto não se despreze os presumidos prejuízos logísticos e financeiros enfrentados pela grande maioria dos agentes do setor produtivo em razão das medidas restritivas de combate à propagação da Covid-19, não se pode admitir que a simples afirmação de superveniência/existência de crise econômica por causa da pandemia sirva de salvo conduto à isenção do ônus probatório legalmente imposto às empresas interessadas na obtenção do benefício, nem mesmo de bônus probatório capaz de abonar a alegação de incapacidade econômica momentânea em grau tão agudo que a impeça de custear as despesas inerentes ao processo.
Em exame dos dados informativos disponíveis nos autos, não localizei prova consistente da ocorrência de enorme impacto negativo nas atividades e finanças da apelante em função dos efeitos da pandemia, tampouco pude visualizar um conjunto probatório contundente de que a apelante vem enfrentando situação de crise econômica tão maiúscula ao ponto de justificar a integral concessão da gratuidade da justiça.
O fato de a apelante encontrar-se em fase de cumprimento de plano de recuperação judicial, não basta à demonstração do quadro de absoluta iliquidez momentânea, pois, ao que tudo indica, a empresa está ativa no mercado nos últimos meses, exercendo regularmente a sua atividade empresarial, exigindo da empresa/apelante esforço probatório muito mais significativo do que o desempenhado nos autos para convencer de sua absoluta incapacidade econômica para arcar com as despesas processuais, inclusive, nesse sentido, mesmo em situações muito mais críticas do que a vivenciada pela apelante, o STJ é firme na posição de imprescindibilidade de comprovação cabal da impossibilidade econômica de pagar as custas do processo, como se infere da orientação de que “não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita” (STJ - 4a Turma - AgInt no AREsp 1024591/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 05/10/2017, DJe 17/10/2017).
A propósito:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. MASSA FALIDA. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CADEIA COMPLETA DE PROCURAÇÃO. ENUNCIADO 115 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...). 3. Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita. (...)” (STJ – Quarta Turma - AgInt no AREsp 1024591/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 05/10/2017, DJe 17/10/2017)
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL OU DE SÚMULA. DESCABIMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MASSA FALIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. PRESUNÇÃO. INEXISTENTE. (...) 4. O benefício da gratuidade pode ser concedido às massas falidas apenas se comprovarem que dele necessitam, pois não se presume a sua hipossuficiência. 5. Recurso especial não provido. (STJ – Terceira Turma – REsp 1648861/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 06/04/2017, DJe 10/04/2017)
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. PREPARO DO RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. FORMULAÇÃO POR MEIO DE PETIÇÃO AVULSA OU PAGAMENTO DO PREPARO. MASSA FALIDA. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. (...) 3. ‘Tratando-se de massa falida, não se pode presumir pela simples quebra o estado de miserabilidade jurídica, tanto mais que os benefícios de que pode gozar a "massa falida" já estão legal e expressamente previstos, dado que a massa falida é decorrência exatamente não da "precária" saúde financeira (passivo superior ao ativo), mas da própria "falta" ou "perda" dessa saúde financeira. (AgRg no Ag 1292537/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 5/8/2010, DJe 18/8/2010). Agravo regimental improvido” (STJ – Segunda Turma – AgRg no AREsp 580.930/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, julgamento 25/11/2014, DJe 05/12/2014).
Essa posição é seguida e professada por este eg. TJMT:
“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRETENSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – (...) Não se pode presumir a incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, de modo que, não tendo comprovado a sua real situação econômica, não há como ser deferida a assistência judiciária gratuita” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAC 54755/2017 – Rel. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – j. 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017).
“EMENTA: (...) ANÁLISE DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - RECURSO DESPROVIDO. A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa, que pode ser afastada se o Magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – AgRg 62870/2015 – Rel. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS – j. 24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015).
“EMENTA: (...) – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Após oportunizada à parte a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita, inexistentes nos autos elementos que evidenciem a alegada hipossuficiência, o benefício deve ser indeferido” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – AgRg 90392/2016 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 20/07/2016, Publicado no DJE 28/07/2016).
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - DADOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – (...) Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – AgRg 155231/2015 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 11/11/2015, Publicado no DJE 16/11/2015).
Portanto, considerando a inexistência absoluta de provas que respalde a pretensão de concessão da benesse, INDEFIRO o pedido, e ordeno a intimação da apelante para que, no prazo de cinco dias, recolha o respectivo preparo recursal, nos termos do art. 99, §7o, do CPC, sob pena de negativa de seguimento ao recurso por deserção.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 30 de agosto de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator